Tribunal: TJDFT
Processo: 0706956-55.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. CONTROVÉRSIA. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FINANCEIRO DO GENITOR. INDEFERIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE PROCLAMADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Na ação de alimentos, é necessário averiguar acerca das necessidades do alimentando e da possibilidade do alimentante, de modo que a fixação da prestação alimentícia deve ser norteada pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, conforme disposto no artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Em sendo verificada a existência de revelia e falta de informações sobre a renda do requerido, conclui-se que, com o julgamento antecipado do mérito, a dimensão da real capacidade contributiva do apelado não foi devidamente aferida nos autos.
3. Considerando que a averiguação da real capacidade contributiva do genitor é fundamental para o bom desenlace da controvérsia processual, o indeferimento do pleito de quebra do sigilo financeiro do alimentante é capaz de causar ofensa ao contraditório e ampla defesa dos apelantes.
4. Deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para cassar a r. sentença, permitindo-se a devida instrução do feito, especialmente no que toca à quebra do sigilo das informações bancárias do apelado, crucial ao deslinde da controvérsia.
5. Recurso de apelação conhecido e provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.